Tribunal: STF
Processo: ADI 3762
Classe: ADI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-10-26
Data de publicação: 2006-10-26

Ementa:
EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade: ilegitimidade ativa
   ad causam da Federação Nacional dos Administradores - FENAD -
   para questionar, na via do controle direto, a constitucionalidade
   da MPr 293, de 8.5.06, que "dispõe sobre o reconhecimento das
   centrais sindicais para os fins que especifica".
É da
   jurisprudência do Supremo Tribunal que, no âmbito das entidades
   sindicais, a questionada legitimação é privativa das
   confederações (v.g., ADIn 398, 01.02.91, Sanches, RTJ 135/495;
   ADIn 17, 11.03.91, Sanches, RTJ 135/853; ADIn 360, 21.09.90,
   Moreira, RTJ 144/703; ADIn 488, 26.04.91, Gallotti, RTJ 146/42;
   ADIn 526, 16.10.91, RTJ 145/101; ADIn 689, 29.03.92, Néri, RTJ
   143/831; ADIn 599,24.10.91, Néri, RTJ 144/434; ADIn 772, 11.09.92,
   Moreira, RTJ 147/79; ADIn 164, 08.09.93, Moreira, RTJ 139/396;
   ADIn 935, 15.09.93, Sanches, RTJ 149/439; ADIn 166, 05.09.96,
   Galvão, DJ 18.10.96; ADIn 1795, 19.03.98, Moreira, DJ 30.4.98;
   AgADIn 1785, 08.06.98, Jobim, 7.8.98).